Tribunal: TJDFT
Processo: 0729833-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729833-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RZ ODONTOLOGIA CIRURGICA S/S LTDA - EPP AGRAVADO: NILSON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, entre outras disposições, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor/agravado e indeferiu os pedidos de denunciação à lide ou chamamento ao processo da Companhia Excelsior de Seguros, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “(...) No que se refere ao pedido de denunciação da lide, incidem no caso as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, observando o disposto no art. 88, do CDC, indefiro o pedido de denunciação da lide. Da mesma forma, indefiro o pedido subsidiário de chamamento ao processo, por não identificar quaisquer dos pressupostos legais que justifiquem seu cabimento (art. 130, do CPC). (...) Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova, uma vez que presente a verossimilhança da alegação e também a hipossuficiência técnica da parte autora. Incumbirá, assim, ao requerido o ônus probatório”. A agravante alega que não restaram comprovados os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 6o, inciso VIII, do CPC, para a inversão do ônus da prova. Aduz que se encontram anexados aos autos de origem documentos emitidos por renomados profissionais sem qualquer vinculação ao recorrente que atestam não ter sido causado qualquer dano ao agravado. Sustenta ser cabível a denunciação da lide com base no art. 125, inciso II, do CPC, ou o chamamento ao processo com fundamento no art. 101, inciso II, do CDC. Argumenta que, embora o contrato de seguro de responsabilidade tenha sido celebrado entre o sócio Rogério Zambonato Farias e a seguradora, não há óbice, no caso vertente, à integração da seguradora ao polo passivo do feito, na condição de terceira interveniente, porque, embora constituída sob a forma de sociedade llimitada, a sociedade empresarial recorrente é unipessoal, tendo Rogério Zambonato Farias como único sócio. Acrescenta que “a Agravante é sociedade individual, constituída exclusivamente pelo Dr. Rogério Zambonato Freitas, apenas para fins burocráticos, de modo que não possui personalidade jurídica própria”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferido o chamamento ao processo da Companhia Excelsior de Seguros e indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O pericullum in mora emerge do risco de o processo prosseguir com o ônus da prova recaindo sobre os ombros da agravante e sem a integração da Companhia Excelsior de Seguros ao polo passivo do processo e, em caso de provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito, vir a ser determinada a anulação de atos processuais, o que ocasionaria prejuízos às partes e à prestação da tutela jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Como bem consignado na decisão agravada, o art. 88, do CDC, veda a denunciação da lide em relações consumeristas. Por outro lado, o art. 101, inciso II, do CDC, parece admitir que o réu que contratou seguro de responsabilidade civil chame ao processo o segurador, para que, em caso de condenação, este responda solidariamente com o requerido. Há precedentes do colendo STJ, inclusive, admitindo o chamamento ao processo nesses casos. Todavia, no caso dos autos, quem celebrou o contrato de seguro de responsabilidade civil com a pessoa jurídica Companhia Excelsior de Seguros foi o sócio da sociedade empresarial agravante, Rogério Zambonato Farias. Em princípio, não parece possível admitir a alegada inexistência de separação entre a personalidade jurídica da sociedade empresarial e de seu único sócio, pois a pessoa jurídica foi constituída de forma regular. Sócio e sociedade empresarial (desde que regularmente constituída) possuem personalidades jurídicas distintas, razão pela qual, em princípio, para que a seguradora pudesse ser chamada ao processo para integrar o polo passivo do feito seria indispensável que Rogério Zambonato Farias fosse réu do processo. Isso é o quanto basta para reconhecer ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, no tocante ao pedido de chamamento ao processo da Companhia Excelsior de Seguros. De igual modo, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais no tocante à inversão do ônus da prova. Consoante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, constitui direito básico consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Diversamente do alegado pela agravante, o entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que o preceito legal deve ser interpretado de maneira literal, de modo que os requisitos são alternativos e não cumulativos. Partindo dessa premissa, embora não se vislumbre em primeira análise, a verossimilhança das alegações, vez que o agravado não instruiu a petição inicial com laudos ou relatórios médicos que atestem a falha na prestação do serviço por ele alegada, é possível afirmar, em juízo prelibatório, que se verifica a hipossuficiência técnica do recorrido. Isso porque, a agravante é quem detém o conhecimento sobre o assunto tratado no processo, possuindo, em princípio, maior facilidade de acesso às informações e aos meios para a produção da prova. Isso é o bastante para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, também no que diz respeito à inversão do ônus da prova. Desta forma, indefiro a tutela de urgência recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 14:23:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator